Tribunal: TJPA
Processo: 0810210-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810210-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIELEN DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. crime do artigo 121, § 2º, inciso II do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva. denúncia oferecida e devidamente recebida.

pleito de substituição por prisão domiciliar. paciente que é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade. improcedência. em que pese o filho menor de 12 anos, a coacta não tem direito a prisão domiciliar por estar caracterizado uma das exceções previstas no
writ
coletivo nº 143.641-sp/stf, tendo em vista que o crime foi praticado com violência. gravidade concreta da conduta delituosa.
modus operandi
. garantia da ordem pública. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos
, consoante dispõe os incisos III e V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

2.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

3.

Na hipótese dos autos, constata-se que as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, foram cometidas
mediante violência
, eis que conforme já relatado, está sendo-lhe imputado o crime de homicídio qualificado, tendo a denúncia, inclusive, sido recebida.

4.

Em que pese a paciente possuir um filho menor de 12 anos de idade, constata-se que não tem direito à prisão domiciliar tendo em vista que o delito foi praticado com extrema violência, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Precedentes do STJ.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exmo. Des.
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DIELEN DA SILVA MELO, que teve sua prisão preventiva decretada em 21/08/2019, acusada da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

O impetrante aduz que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V do CPP, por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, atualmente com 11 (onze) anos, que necessita de seus cuidados (ID 10344997).

Requer a concessão da Ordem para substituir a prisão preventiva da coacta por domiciliar, consoante os termos do 318, V, do Código de Processo Penal, bem como antecipar a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 02/08/2023, para o mês de agosto de 2022 ou, para outra data, mas no ano de 2022.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 20/06/2018, no período da tarde, em via pública, na Rodovia Mário Covas, Conjunto Jardim América, nº 01, Bairro Coqueiro, município de Ananindeua, a paciente, juntamente com os seus comparsas Dayane da Silva Melo e José Fagner Rodrigues Nascimento foram mandantes do homicídio praticado em desfavor da vítima Leidiane da Silva Dantas. Narra a peça acusatória que a vítima estava em via pública quando fora surpreendida por disparos de arma de fogo, tendo evoluído a óbito no próprio local. A motivação do crime teria sido em razão de a vítima não ter pago o valor referente às drogas que lhe foram confiadas por seus fornecedores, tendo a ofendida afirmado que as substâncias ilícitas teriam sido apreendidas pelos policiais, razão pela qual a vítima teria recebido reiteradas ameaças por ordem de uma de suas fornecedoras, a paciente.

Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
tem por escopo a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, com fundamento no art.318, inciso V, do CPP e decisão do STF no HC coletivo nº143641, tendo em vista que é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade,
atualmente com 11 (onze) anos
.

Com efeito, observa-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução do inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros,
passando os referidos dispositivos a dispor,
in verbis
:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V –
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos;
”

Percebe-se que o verbo previsto no
caput
do artigo 318, denota a
possibilidade
e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o julgado de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas. É o que se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, constata-se que as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, foram cometidas
mediante violência
, eis que conforme já relatado, está sendo-lhe imputado o crime de homicídio qualificado,
tendo, inclusive, sido denunciada pela prática do crime tipificado no
121, § 2º, inciso II do CP
. O crime supostamente praticado foi o homicídio de
Leidiane da Silva Dantas
, em concurso de agentes, por motivo torpe, mediante uso de arma de fogo, tendo a vida da vítima sido ceifada em plena via pública.

Assim sendo, em que pese a paciente possuir um filho menor de 12 anos de idade, constata-se que não possui direito à prisão domiciliar, uma vez que o delito, em tese, cometido por ela foi praticado com extrema violência, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No mesmo sentido, reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). IMPOSSIBILIDADE.
GRAVE AMEAÇA
.
ENVOLVIMENTO DE MENOR NA CONDUTA CRIMINOSA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
Na hipótese, contudo, depreende-se que as condutas perpetradas foram cometidas mediante
grave ameaça ou violência
, eis que trata-se, em tese, da prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, ainda com envolvimento de menor de idade na ação delitiva.
Dessarte, não obstante a paciente possuir filhos menores de 12 anos, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Habeas corpus denegado.”. (HC 451.444/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, para garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade da paciente que, em concurso de agentes (dois deles menores) e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma branca (faca), teria subtraído pertences de diversos passageiros de ônibus, realizando o denominado "arrastão", tendo sido presa em flagrante logo após.

4.
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no
modus operandi
do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie
.

5.
Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 6. Em recente decisão, nos autos do HC 143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes,
excetuados os casos de
: a)
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

7.
Na espécie, é inadequada a
substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar
, isso porque a paciente foi denunciada por
delito praticado com grave ameaça e corrupção de menores
, crime que reforça a
impropriedade da aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal
.

8. Writ não conhecido.” (HC 450.908/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Quanto às supostas qualidades pessoais da paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

No que concerne ao pleito de antecipação da data da audiência designada para o dia 02/08/2023, constata-se que esta Eg. Corte não pode intervir nas pautas de julgamento do juízo de 1ª instância, sob pena de indevida violação de competência.

Dessa forma, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da prisão e, tampouco, em constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/09/2022